Tribunal: TJSP
Processo: 1007953-77.2014.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação de inventário cumulada com partilha de bens – Apelante que impugnou a homologação judicial da partilha dos bens da falecida – Justiça gratuita concedida para o presente ato para não inviabilizar o acesso ao Poder Judiciário – Hipossuficiência momentânea demonstrada – No curso processual foi observada a litigiosidade das partes com relação aos bens móveis arrolados, de modo que é patente

Ementa:
Ação de inventário cumulada com partilha de bens – Apelante que impugnou a homologação judicial da partilha dos bens da falecida – Justiça gratuita concedida para o presente ato para não inviabilizar o acesso ao Poder Judiciário – Hipossuficiência momentânea demonstrada – No curso processual foi observada a litigiosidade das partes com relação aos bens móveis arrolados, de modo que é patente a liquidação difícil e morosa relativa aos mencionados bens - Partilha que foi corretamente homologada com os elementos disponíveis nos autos – Via própria que pode ser usada para a sobrepartilha – Exegese do artigo 669, III do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.